Tribunal: STF
Processo: RE 1363841
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 4):



    “EMENTA: Mandado de Segurança. Abono de permanência Policial Militar do Estado de São Paulo. Devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária. Aplicação da Lei n. 11.960/2009. Declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5° da referida norma. Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO afirma que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação do artigo 5º da Lei 11.960/2009, violou o artigo 100, § 12, da CF/1988. 



    Defende a aplicação da TR para fins de atualização monetária, ao fundamento de que até que a SUPREMA CORTE defina precisamente a questão da modulação de efeitos de sua decisão, não pode o exequente pretender atualizar o débito com base no IPCA (Vol. 6, fl. 5). 



    Reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 810), inicialmente os autos foram sobrestados na origem, até pronunciamento definitivo acerca da questão por esta CORTE (Vol. 7, fl. 25).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, a Presidência do TJSP remeteu os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Vol. 7, fl. 28). Todavia, o Relator do processo manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Vol. 7, fl. 36):



    “Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp n 1.492.221/PR (Tema n 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema n 810 do E. STF) — Julgado em consonância com o quanto decidido pelos respectivos tribunais superiores — Ausência de efeitos modificativos — Supressão de erro material quanto à adoção do IPCA-E e não do IPCA como critério de correção monetária — Acórdão mantido, com observação.” 



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 8).



    É o relatório. Decido. 



     



    No tocante à correção monetária, o Tribunal de origem utilizou os seguintes fundamentos para afastar a aplicação da TR e determinar a aplicação do IPCA (Vol. 4):



    “Apela a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, somente no que tange a somente no que tange a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    Dada a declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei 11960/2009, pelo STF, em 14-03-2013, no julgamento das ADIN 4357 e 4425, e a jurisprudência daquela Corte contrária ao uso da taxa referencial como fator de correção monetária, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, com os efeitos do artigo 543-C, do CPC, de correção monetária com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a partir dos correspondentes vencimentos e juros de mora, a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11960/2009 conferiu ao artigo 1ºF da Lei 9494/1997 (REsp nº 1.270.439 - PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção do STJ, votação unânime, com os efeitos do artigo 543-C do CPC, sistemática dos recursos repetitivos, j. 26-06-2013, DJe 02-08-2013) ou conforme a modulação dos efeitos que vier a ser feita, pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade 4357 e 4425.



    Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.”



    Posteriormente, em juízo de adequação ao Tema 810, o Tribunal de origem assim se pronunciou (Vol. 7, fl. 37):



    “O v. acórdão proferido por esta C. 12ª Câmara de Direito Público, sob relatoria do ínclito Des. Burza Neto, antecessor nesta Cadeira, deu parcial provimento ao apelo fazendário e ao reexame necessário para tão-somente determinar a observância do IPCA para fins de atualização monetária, bem como a incidência de juros moratórios nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09. 



    (…)



    Cumpre ressaltar que a presente reapreciação cinge-se aos critérios relativos aos juros de mora e correção monetária, os quais constituem objeto dos recursos especial e extraordinário pela Fazenda do Estado. 



    Com efeito, a temática relativa aos juros de mora foi submetida à apreciação do A. STJ em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema n° 905), com a fixação da seguinte tese: "o art. 1º -F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico tributária.". 



    Na mesma oportunidade, quanto à atualização monetária, assentou-se o seguinte entendimento: "o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 



    (...) No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário." (o grifo o foi por nós). 



    De seu turno, o E. STF julgou o RE n° 870.947/SE (Tema n° 810), em sede de repercussão geral, e estabeleceu a seguinte tese: "O art. 1º -F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art 5°, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1 2 -F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09.". 



    Em paralelo, a Corte Suprema fixou quanto à atualização monetária que: "O art. 1º -F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 



    Nessa medida, verifica-se que os critérios de incidência de juros moratórios e atualização monetária fixados pelo acórdão estão em perfeita consonância com o quanto decidido pelo A. STJ e pelo E. STF no julgamento dos precitados Temas n°s 905 e 810, respectivamente, de modo que nada há a se readequar no julgado. 



    Pequena correção, contudo, deve ser realizada para sanar ínfimo erro material que constou do v. acórdão, porquanto determinada a incidência do IPCA ao invés do IPCA-E referenciado pelo Tema 905 do A. STJ. 



    Sendo assim, de rigor a proferido, retificando-se o IPCA pelo IPCA-E, modificativo à distribuição do ônus sucumbencial.” (grifo nosso)



    Sobre a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente